Tribunal: TJES
Processo: 5011090-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011090-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO GUANABARA S/A

AGRAVADO: CEOLIN MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO E BLOQUEIO DE ATIVOS. INDÍCIOS DE BLINDAGEM PATRIMONIAL E SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar consistente no arresto de bens e bloqueio de ativos financeiros e créditos das empresas agravadas, formulado por instituição financeira credora, sob alegação de blindagem patrimonial e sucessão empresarial fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o exame da prescrição intercorrente arguida em sede recursal, sem prévia análise pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência cautelar, consistente em arresto e bloqueio de ativos, no contexto de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Tribunal não conhece da alegação de prescrição intercorrente, pois, embora seja matéria de ordem pública, sua análise demanda exame fático-probatório não realizado na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4)
A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.

5)
O arresto constitui medida excepcional, que requer prova convincente de risco concreto de dilapidação, ocultação patrimonial ou insolvência.

6)
A prova documental evidencia indícios consistentes de confusão patrimonial, atuação coordenada entre empresas, utilização de interpostas pessoas e reorganizações societárias com possível finalidade de frustrar credores.

7)
A confissão do executado, a coincidência de endereços e meios de contato entre empresas, o uso indistinto de perfis empresariais e pessoais e a transferência societária a familiar após início de diligências revelam indícios de blindagem patrimonial.

8)
O risco de dano é acentuado pela natureza da atividade empresarial (revenda de veículos), caracterizada pela alta rotatividade de bens facilmente alienáveis.

9)
O bloqueio amplo e indiscriminado de ativos financeiros mostra-se desproporcional neste momento, por potencialmente inviabilizar a atividade empresarial.

10)
Medidas constritivas específicas e proporcionais, como o arresto de veículos e o bloqueio de crédito identificado, mostram-se adequadas para resguardar a utilidade do processo sem comprometer a atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A análise da prescrição intercorrente em grau recursal exige prévio exame pelo juízo de origem quando depender de dilação probatória, sob pena de supressão de instância.

2. A concessão de arresto em tutela de urgência demanda prova concreta de risco de dilapidação patrimonial, admitindo-se excepcionalmente antes da citação.

3. Indícios de confusão patrimonial, sucessão empresarial fraudulenta e blindagem justificam medidas cautelares proporcionais.

4. O bloqueio indiscriminado de ativos financeiros deve ser evitado quando existirem medidas menos gravosas aptas a assegurar o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.134.288/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.04.2023, DJe 17.05.2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio do qual pretende,
Banco Guanabara S/A
(Id 14841016), ver reformada a decisão Id. 70772039 que, em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, indeferiu a tutela de urgência cautelar para arresto de bens, bloqueio de valores e créditos em nome das agravadas.

Irresignada, sustenta a recorrente, em síntese: i) a prática reiterada do executado em frustrar credores mediante sucessivas fraudes empresariais; ii) a probabilidade do direito demonstrada pela sucessão empresarial fraudulenta entre a empresa originalmente executada STILLO MOTOS LTDA e as agravadas CEOLIN MOTORS e AE MOTORS LTDA; iii) a reversibilidade da medida de arresto e bloqueio pretendida.

Decisão inaugural indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (Id 14857846).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 15253747).

Agravo Interno (Id 15351504).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 16246980).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO LEAL R. GONÇALVES:-

Obrigado, Sr. Presidente.

Eu cumprimento esta colenda Câmara, os servidores que aqui nos atendem, os colegas que ainda estão aqui assistindo.

Eu venho aqui representando o Banco Guanabara, que é agravante nesse processo, e os autos de origem, doutor José Paulo, Eminente relator, tratam de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Para resumir o contexto, o Banco Guanabara é autor numa execução de título extrajudicial em face de duas pessoas, a pessoa física de Ademar Ceolin e a pessoa jurídica de Stillo Motos, que era uma loja da qual Ademar era sócio.

Essa execução corre no Poder Judiciário da Serra desde o ano de 2008, e foi muito difícil citar os devedores, porque, enfim, a loja deixou de existir, a pessoa física do Sr. Ademar era uma pessoa... um devedor furtivo, e, após muitos anos, conseguimos citar e, após a citação, não foi possível localizar patrimônio do devedor.

Porém, após uma pesquisa, e aí a gente traz um farto acervo documental que instrui o IDPJ, Excelências, nós chegamos à conclusão de que o devedor Ademar estava operando sua vida patrimonial financeira através de duas outras pessoas jurídicas, que são as partes demandadas aqui, agravadas, que são as pessoas de Ceolin Motors e a empresa AE Motors.

E a gente explica rapidamente, Sr. Presidente, só pontuando realmente o que é importante, do que a gente traz na nossa narrativa inicial, porque nós estamos aqui hoje em um recurso brevemente? Porque nós pedimos a constrição, o arresto patrimonial das empresas que, no nosso entendimento, estão sendo usadas para ocultação patrimonial e o Eminente juízo de piso indefere o pedido cautelar alegando que não haveria a presença de provas contemporâneas da dilapidação patrimonial. E aqui um ponto importante. O magistrado de origem, não diz que não há provas de dilapidação, ele diz que não há provas contemporâneas de dilapidação e ocultação patrimonial.

E o que a gente traz na nossa petição inicial, e a gente reforça na inicial do recurso?

Bom, o primeiro fato é o fato de que a empresa Ceolin Motors foi aberta pouco menos de um ano após o fechamento e a baixa da devedora originária, que é a empresa Stillo Motos.

A devedora originária foi fechada na pendência de uma dezena de ações judiciais, uma dezena de passivos, enfim, foi fechada na pendência, numa situação de insolvência. E pouco depois, a empresa Ceolin Motors vem a operar. Até então, aparentemente, nada de errado.

A empresa Ceolin Motos foi constituída por um sócio chamado Murilo Fraga.

A designação do nome Ceolin Motors, que por coincidência é o nome do devedor originário, não é a única evidência da fraude que a gente sustenta. Aliás, ela é a menor de todas. Por quê? Porque, conforme é alegado até nas contrarrazões deste agravo de instrumento, a escolha do nome Ceolin teria sido “porque a pessoa do seu Ademar Ceolin, que trabalha na loja, que está lá diariamente, que lida com funcionários, lida com clientes, teria o potencial comercial, já que ele teria atuado há muito tempo, por muitos anos na região, como revendedor de veículos”. O nome é o nome do devedor originário.

E aí o que vem de mais forte, Excelência em matéria de indícios? O próprio senhor Ademar Ceolin, num depoimento prestado para a polícia em uma outra situação, no dia 12/12/2023, nas vésperas de ajuizarmos esse DPJ, confessa na polícia... e eu vou ler aqui para Vossas Excelências a primeira frase dele para a autoridade policial, que é sócio da Ceolin Motos, muito embora não esteja no contrato social. Ele é sócio e, naquela situação, ele havia adquirido um carro que ele transferiu para o nome dessa empresa Ceolin Motos, para fins de revenda. E ele diz que transferiu o carro para o nome da sua empresa para revenda. Então, existe aqui uma confissão de que essa pessoa está numa situação de sócio oculto da empresa.

Mais adiante, a gente sustenta também, Excelências, que a rede social dessa empresa Ceolin, o perfil de Instagram dessa empresa, remete a um link que a primeira informação que você obtém quando você clica nesse link é o telefone pessoal do seu Ademar Ceolin, que é o devedor originário. E também, nessa rede social, a gente observa que o seu Ademar usa esse perfil da Ceolin Motos para fins pessoais. Faz postagens em momentos de lazer, com a família, enfim, acaba gerando até uma confusão de qual é a finalidade daquele perfil. Ora, está se anunciando o carro à venda, está ali a logomarca da empresa e o seu Ademar se olhando, usando para fins pessoais. Inclusive, agora, recentemente, no dia 26/03, acompanhei um julgamento aqui nesta Turma, que esta Câmara confirmou uma decisão que deferiu o arresto patrimonial numa situação muito parecida em que a sócia oculta estava usando a rede social da empresa para fins pessoais. Eu estou falando do precedente 500-697580 de 2025, que eu acho que vale a pena a reflexão assim até para fingir melhor assentamento do voto.

No mais, o telefone pessoal do Seu Ademar Ceolin está estampado na fachada da loja Ceolin Motos. Essa loja fica ali na rodovia... beirando Ibiraçu. Todo mundo que passa ali diariamente vê o telefone do Seu Ademar na fachada.

A outra empresa que é demandada, que é a AE-Motors, é uma empresa em que o seu Ademar Ceolin abriu em 2022, para essa mesma atividade de revenda de veículos seminovos, no mesmo endereço da Ceolin Motors. Ou seja, ele tem uma empresa que faz essa mesma atividade, no mesmo endereço da Ceolin Motors, que até então, tudo indica, estava sendo usado para fim de ocultação patrimonial.

Entrando no mérito da decisão, que é o caráter consentâneo da dilapidação que nós demonstramos, doutor José Paulo, a gente vê que após o ajuizamento do IDPJ e a interposição deste recurso, ou seja, quando os réus, os requeridos, tomaram ciência de que o banco foi atrás do patrimônio, a gente observa que a Ceolin Motors, que originariamente foi fundada pelo seu Murilo Fraga, já passou por três alterações contratuais.

A primeira, ele vende para um empresário chamado Etevaldo; e a segunda alteração, eu vou explorar um pouquinho mais, ele vende para ninguém menos do que a filha do Ademar Ceolin. Ou seja, a gente está falando de uma situação em que a filha do devedor assume a proa do contrato social.

E a empresa AE-Motors, que antes estava com um contrato social sediado no mesmo endereço da Ceolin, altera na junta comercial para constar um outro endereço. Ou seja, tenta se maquiar aí todos os indícios de que tudo funcionava ali naquele mesmo endereço.

E aí só pontuando também brevemente o que, no nosso entendimento, as contrarrazões do recurso, ao contrário de infirmar, confirmam a nossa pretensão, a gente destaca que nas contrarrazões existe uma confissão de que o seu Ademar Ceolin, que é o devedor, está na Ceolin Motors, ele aparentemente não tem um salário, ele está numa função de gerência e o acerto da empresa com ele é que ele tem 20% do lucro líquido da empresa, o que é algo incomum para quem não é sócio, para quem exerce a mera função de gerência. E a desculpa que se deu para que ele esteja nessa situação recebendo 20% do lucro líquido é que ele teria, com as palavras dos agravados, “um passe valorizado”.

“Um passe valorizado” que a gente questiona, que quando a defesa, nas contrarrazões, faz um breve histórico sobre a vida do seu Ademar, ela relata que seu Ademar já havia falido outras empresas da família de revenda. Então a gente questiona que passe valorizado é esse para uma pessoa que já faliu outras empresas do mesmo ramo?

E, aí, já caminhando para o final, Excelências, a gente aborda essa última alteração contratual, que foi confessada também nas contrarrazões, na qual o seu Etevaldo, que já é o segundo sócio da Ceolin Motors, faz a venda para a filha do seu Ademar, mas na seguinte condição: ele vende o CNPJ para o seu Ademar; exige do seu Ademar que a filha dele figure no contrato social, como uma garantia de que os débitos, os passivos da empresa vão ser honrados, ou seja, ele vende sabendo que se trata de uma pessoa insolvente, devedor. E, para fechar o enredo, ele abre uma outra empresa de revenda de veículos, o sr. Etevaldo, passa para a filha do devedor, abre uma outra empresa e leva o estoque da Ceolin Motors agora para a sua nova loja. Ou seja, nos parece que está muito clara a situação de ocultação de desvio de patrimônio.

E aí, é nesse contexto que a gente destaca a consentaneidade, a necessidade da medida de arresto, Excelência, porque, como se pode ver, o patrimônio já está se diluindo. A gente precisa da ordem de arresto para ver se ainda tem algum patrimônio, ou se vai ser necessário trazer outras pessoas para responder pela dívida. E, à medida que o tempo passa, a situação, como a gente está vendo empiricamente nos autos, se agrava.

Uma última coisa que eu quero abordar aqui, que é matéria suscitada em contrarrazões pelos agravados e que no meu entender não merece grande atenção, é a alegação de que houve a prescrição intercorrente da execução que o banco tem com o sr. Ademar e com a Loja Stillo.

Primeiro, eu gostaria de dizer para Vossas Excelências que não há prescrição, por quê? Em todas as oportunidades que o exequente, o banco, foi instado a promover atos de constrição, atos de citação, foi prontamente atendido. A execução corre há 16 anos, quase, por quê? Como eu falei no início, foi muito difícil citar o devedor. A gente está diante de uma pessoa que, como se pode ver aqui a luz dos documentos, é uma pessoa que é um devedor que se comporta de forma furtiva. E segundo, porque essa matéria também foi levantada pelos agravados na primeira instância do IDPJ e ainda não foi objeto de enfrentamento. Então, seria aqui uma supressão de instância a gente deliberar essa matéria no nosso entendimento.

Por fim, a gente, à luz de tudo que foi exposto, Excelência, de todas as evidências que, como a gente pode ver, são muito fortes, a gente pede a reforma da decisão agravada para que seja determinado o arresto patrimonial das empresas desconsideradas.

Obrigado.

*

O SR. BRIAN CERRI GUZZO:-

Obrigado, Excelência.

Bom, cumprimento o nobre Presidente, os componentes dessa mesa, e aproveito aqui para tentar trazer esse processo aos trilhos.

Eu não vou me alongar com relação ao senhor Ademar ser sócio ou não da empresa, ou a questão relacionada à prescrição, por serem questões de fato mais ligadas a uma possível apelação, que não se discute neste momento.

O que se discute nesse momento? Discute-se um pedido de tutela, de bloqueio de todos os veículos e todos os ativos financeiros de uma empresa que, desde 2017, regularmente vem trabalhando cumprindo suas obrigações, com financiamentos de mais de 500 mil reais, com consórcios a pagar, com todas as obrigações, com funcionários. E o que a agravante quer, o banco agravante quer, é simplesmente levar as agravadas à falência para que, como um modo de coerção, tente receber os valores a que pretende.

Ao que parece, pela narrativa das alegações trazidas pelo banco agravante, até eu me... confesso que eu me por vezes parecia me convencido, mas os fatos que foram ditos não são verdadeiros.

Então vamos lá, a primeira questão importante é que não foi tão logo fechada a empresa Stillo Motos que foi aberta a Ceolin Motors. Como o senhores sabem, é de praxe, a nós comprovamos que a empresa Stillo Motos não tem atividade desde 2008, e aí o CNPJ fica aberto... isso é comum nas empresas, até elas ficarem inaptas perante à Receita Federal. Então ela foi fechada por inaptidão em 2015, ou seja, não foi tão logo recebeu as atividades, ela não tinha zero atividade, isso não foi comprovado pelo agravante.

Outro ponto importante, que essa empresa em 2017, Ceolin Motors, foi constituída por Murilo Guzzo Fraga, o qual é um advogado, com patrimônio, uma família de patrimônio, com comprovação de obtenção de empréstimos, de declaração de imposto de renda, todas as evidências relacionadas ao capital necessário para abertura da empresa e manutenção das suas atividades foram devidamente comprovados no processo.

Então a gente conseguiu demonstrar, inclusive com empréstimos à minha pessoa Este patrono fez o empréstimo de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), porque o Murilo é meu sobrinho. Então, a empresa não foi advinda de recursos de Ademar, recursos advindo de outra empresa chamada Stillo Motos. Comprovamos definitivamente de onde vieram os recursos dessa empresa. Depois, essa empresa foi vendida por uma pessoa chamada Etevaldo, o qual trabalhou nessa empresa normalmente.

E quando ele decidiu vendê-la, obviamente, com valores a receber, ele pegou parte em veículos, que não tem nenhuma relação com a citação desse processo. Essa empresa AE-Motors, que foi alegado, que foi aberto por Ademar no mesmo endereço, e, por tentativa de fraude foi transferida para outro local, é exatamente a empresa constituída por Etevaldo e que foi transferida para a loja que ele abriu próximo ao endereço da agravada Ceolin Motors.

Então, isso tudo está demonstrado mediante prova documental. Nós trouxemos os contratos de compra e venda assinado, reconhecido firme. Documentos bancários, enfim. Não há nada a se esconder nesse caso, embora a gente reconheça, sim, que agora, no último ano, o Etevaldo vendeu o imóvel e foi transferido para a filha do Ademar. Mas essa questão ocorreu agora, e não se pode relacionar com 2008, que é o tempo em que supostamente haveria tido a transferência de bens.

E é aí que reside o ponto principal desse processo.

Não se está a decidir hoje se a Ademar é sócio ou culto ou não é sócio, isso é questão meritória do processo. O que está a se decidir hoje é se os requisitos para o cumprimento dessa liminar, para o deferimento da mesma, estão preenchidos.

Então, o agravante não apontou nenhum bem que foi transferido. Nenhuma confusão patrimonial, nenhum desvio de finalidade. Qual foi o abuso e o desvio?

Nós sabemos que desconsideração inversa a jurisprudência é severa. Não basta insolvência; não basta existência de grupo econômico; não basta ser sócio da empresa. Tem que se comprovar efetivamente o abuso, o desvio e a confusão. E o mínimo que se poderia ter era transferência de bens ou valores para a nova empresa, que foi aberta nove anos depois por outra pessoa, com comprovação de obtenção de recursos, de capital, inclusive de terceiros por empréstimo.

A Stillo Motos era uma empresa de motos, e, aliás, o Ademar não quebrou duas empresas. Nós comprovamos também que a notícia de jornal não tem relação com o processo, porque a ação civil pública proposta à época, em razão dessas empresas de moto, não envolveu a pessoa do Ademar. Isso é uma mentira que está sendo informada no processo.

Dessa forma, a gente pede exatamente pelo desprovimento do recurso, porque, neste momento, em nível de eliminar, não é cabível bloquear as contas da empresa, impedir as vendas, apreender o estoque. Ou seja, criar falência extrajudicial da empresa, num processo liminar e sem preenchimento dos requisitos mínimos necessários para tal.

Dessa forma, as agravadas pugnam a Vossas Excelências, e até fazemos o desafio: se quisermos suspender o julgamento para colocar o processo em diligência e obter junto ao Detran as informações do estoque atual dos veículos em nome da Ceolin; se o estoque não é maior do que era em 2023; que a empresa está em plena atividade; que ela não precisa se furtar do pagamento. Faço esse desafio a Vossas Excelências e como contribuição para a verdade do processo. Não há requisito para bloqueio de todos os bens e levar a empresa à falência, se a mesma vem operando normalmente.

E ao final deste processo basta, se confirmada a desconsideração inversa, que sejam excutidos os bens do sócio, ou suposto oculto sócio, Ademar Ceolin.

Muito obrigado.

Boa tarde a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Em razão das sustentações, parabenizando ambos os advogados, vou pedir o retorno dos autos.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Tendo em vista o teor da sustentação oral empreendida pelos doutos causídicos na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

O presente caso envolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por meio do qual pretende o banco agravante o arresto de veículos e o bloqueio de ativos financeiros e créditos das empresas agravadas, em razão de suposta blindagem patrimonial e sucessão empresarial fraudulenta arquitetada pelo devedor
Ademar Ceolin Filho.

A decisão agravada indeferiu a pretensão urgente, sob o fundamento de que não restou demonstrada a dilapidação patrimonial contemporânea e concreta apta a ensejar a medida sem o prévio contraditório.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a análise da matéria atinente à prescrição intercorrente arguida em sede de defesa.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Ao que se depreende, a tese de prescrição intercorrente fora aventada pelos agravados em sede de contraminuta, sob o argumento de que o título executivo venceu em 2008 e a citação válida apenas se perfectibilizou em 2019.

A esse respeito, sublinhe-se que, embora se trate de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, a insurgência foi ventilada em primeiro grau mas ainda não fora objeto de enfrentamento pelo juízo de piso, que limitou o provimento combatido ao exame do pedido liminar de arresto.

Para o deslinde da controvérsia, importa salientar que o efeito translativo do recurso não autoriza o Tribunal a se manifestar sobre temas fáticos complexos ainda não submetidos ao crivo da primeira instância, sob pena de flagrante supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a análise da prescrição demanda a verificação da inércia do credor ao longo de quase duas décadas de tramitação, ponto este que exige instrução probatória adequada perante o magistrado de origem.

Portanto,
deixo de conhecer da referida matéria neste momento
.

MÉRITO

Como cediço, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que veio a unificar os pressupostos essenciais para a sua concessão, a saber:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora não mais preveja as antigas cautelares típicas, o art. 301 do CPC dispõe que
“a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”.

No caso específico da cautelar de arresto, na qual se exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se deve olvidar tratar-se de
medida extrema e excepcional
, de modo que o seu deferimento passa necessariamente pela existência de
provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial
, bem como, também, de qualquer
outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ARRESTO, MEDIANTE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD, ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. É certo que, em regra, "o bloqueio de contas bancárias de executados, via Bacenjud, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes: REsp 1.832.857/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/9/2019; REsp 1.720.172/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 2/08/2018; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 3/6/2015" (REsp 1.752.868/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17.11.2020).

3. No entanto, a jurisprudência desta Corte Superior admite, excepcionalmente, o arresto antes da citação do executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação.

Confiram-se: REsp 1.691.715/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; AgInt no REsp 1.802.022/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 20.9.2019.

4. No caso, assim decidiu o Tribunal a quo (fls. 202-204, e-STJ):

"Contudo, o que se tem no caso concreto é situação em que a sociedade empresária vem atuando de forma a esvaziar o patrimônio social, com a formação do grupo econômico, havendo manipulações empresariais, bem como indícios de confusão e blindagem patrimonial.

Observa-se que, no caso, o bloqueio de ativos financeiros dos coexecutados, inclusive do agravante, antes mesmo da citação, foi determinado de forma excepcional, fundado no poder geral de cautela do juiz, tendo em vista a verificação de fatos sólidos que apontem para um efetivo esvaziamento patrimonial da executada. (...) No que se refere à indisponibilidade de bens, não se desconhece julgamento repetitivo (REsp n° 1.377.507), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a indisponibilidade de bens e direitos, autorizada pelo art. 185-A do CTN, depende da citação do devedor e do prévio esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. Não obstante, a mesma Egrégia Corte Superior possui precedentes recentes que autorizam, excepcionalmente, a medida, considerada a gravidade da situação, os elementos presentes nos autos e o risco do processo, situações que devem ser concreta e suficientemente analisadas nos autos pelo Juízo no exercício do poder de cautela, ou seja, desde que preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015, em circunstâncias que exijam a efetivação de medida idônea para a assegurar o direito. (...) No caso concreto, o magistrado originário se deparou com robustas evidências de conduta metódica para blindagem patrimonial de pessoas físicas e jurídicas suficientes para indicar a constituição de grupo econômico de fato, com fortes indícios de estrutura empresarial sendo utilizada para dificultar o cumprimento das obrigações tributárias da devedora original, motivo pelo qual determinou o arresto provisório com as medidas que entendeu necessárias e suficientes para evitar o esvaziamento patrimonial e a ocultação de bens por parte dos executados. Desta forma, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, vez que a existência de grupo econômico de fato, e o uso dessa estrutura como instrumento de burla ao cumprimento das obrigações tributárias da executada original, através da concentração nesta das dívidas e da transferência dos ativos patrimoniais às demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico justificam, em sede cautelar, o acesso ao sistema Bacenjude a decretação da indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB, conforme requerido pela agravada".

5. Com se vê, a decisão de origem registra a presença de requisitos para o excepcional deferimento do arresto, anteriormente à citação, com base no poder geral de cautela do juiz, o que está em consonância com o entendimento desta Corte acima indicado.

6. Assim, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Colegiado de origem, a fim de acolher a tese da recorrente, excede as razões colacionadas no aresto impugnado, pois implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via escolhida, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

7. A necessidade de reexame da matéria fática inviabiliza o Apelo Nobre também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

8. Por fim, como se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, ao analisar a demanda, considerou o disposto no julgamento repetitivo (REsp 1.377.507/SP), Tema 714, excepcionando-o, razão por que não se justifica a pretensão de retorno dos autos à origem nos moldes do art. 1.030 do CPC.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.134.288/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023.)

Na hipótese, observa-se que o contexto fático revela peculiaridades que sugerem uma conduta metódica para frustrar credores.

Segundo se extrai da prova documental colacionada, o devedor
Ademar Ceolin Filho
, em depoimento prestado à autoridade policial em 12/12/2023, confessou ser proprietário da empresa Ceolin Motors, afirmando categoricamente que "
transferiu o carro para o nome da sua empresa para revenda
" (Id 50283730).

Tal declaração contrasta diretamente com o quadro societário formal, que à época indicava terceiros como titulares.

Ademais, a análise das redes sociais da empresa revela uma confusão indissociável entre o patrimônio jurídico e a vida privada do executado, que utiliza o perfil comercial para postagens de lazer e família, sendo tratado publicamente como "chefe" por funcionários e clientes (Id 50283715).

Soma-se a isso o fato de que a empresa AE MOTORS LTDA, da qual o executado é sócio-administrador formal, opera no mesmo endereço, telefone e e-mail da CEOLIN MOTORS, o que evidencia uma unidade operacional e funcional voltada, ao que tudo indica, para a fragmentação patrimonial e evasão de responsabilidades (IDs 50283737 e 50283740).

Outro ponto que merece destaque é a recente alteração contratual da Ceolin Motors: após o início das diligências para a localização de bens, a empresa fora formalmente transferida para a filha do devedor,
Ana Luiza Borborema Ceolin
, configurando típico expediente de blindagem familiar (Id 15253918).

Tendo como ponto de partida tais elementos, verifica-se que o risco de dilapidação é intrínseco à natureza da atividade das agravadas — revenda de veículos usados —, setor marcado pela alta rotatividade de ativos móveis de fácil alienação.

A manutenção do indeferimento total das medidas constritivas pode esvaziar a utilidade da prestação jurisdicional, especialmente quando o banco identifica um crédito líquido e certo a ser recebido pela Ceolin Motors nos autos do processo nº 5000325-19.2023.8.08.0022.

Importante salientar, porém, que o bloqueio universal e imediato de todas as contas bancárias (SISBAJUD) revela-se medida excessiva neste estágio prematuro, podendo asfixiar a operação comercial e impedir o pagamento de funcionários e fornecedores.

Noutro viés, o arresto do estoque de veículos e o bloqueio do crédito específico oriundo do processo de Ibiraçu mostram-se proporcionais, resguardando o resultado da execução sem inviabilizar a subsistência das empresas antes da decisão de mérito do IDPJ.

Portanto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a prova indiciária de ocultação patrimonial e a celeridade na alienação do estoque justificam a cautela parcial.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento para: i) Determinar o bloqueio dos créditos a serem recebidos pela agravada Ceolin Motors Comércio de Veículos Ltda nos autos do processo nº 5000325-19.2023.8.08.0022, em trâmite na 1ª Vara Cível de Ibiraçu/ES; ii) determinar o arresto dos veículos de propriedade das agravadas que se encontrem em seus respectivos pátios, limitado ao valor do débito remanescente, mediante lavratura de termo por oficial de justiça.

Julgo prejudicado o Agravo Interno Id 15351504.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista ao eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Em virtude da justificada ausência deste Subscritor na Sessão de Julgamento pretérita, o pronunciamento outrora registrado no Sistema Eletrônico (PJe) não restou computado, motivo pelo qual os autos foram encaminhados a este Gabinete para a formalização da competente manifestação.

Na hipótese, impende rememorar que o BANCO GUANABARA S/A, ora Recorrente, interpôs o presente Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão de DECISÃO que, nos autos do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual pretende o arresto de veículos e o bloqueio de ativos financeiros e créditos das Empresas Recorridas, em razão de suposta blindagem patrimonial e sucessão empresarial fraudulenta arquitetada pelo Devedor ADEMAR CEOLIN FILHO.

Nesse contexto, vale ressaltar que a Decisão objurgada indeferiu a pretensão urgente, sob o fundamento de que não haver sido demonstrada a dilapidação patrimonial contemporânea e concreta apta a ensejar a medida constritiva sem o prévio contraditório.

O Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, inicialmente, consignou que a análise da prescrição intercorrente — arguida em sede de Contraminuta — configuraria indevida supressão de Instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que a matéria demanda instrução probatória complexa ainda não enfrentada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

No que tange ao mérito, o Voto de Relatoria identificou a probabilidade do direito nos robustos indícios de confusão patrimonial e o perigo de dano na natureza da atividade comercial das Recorridas (revenda de veículos), marcada pela alta rotatividade de ativos de fácil alienação.

Em consequência, Sua Excelência proferiu Voto para conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso, determinando o bloqueio de créditos específicos da empresa CEOLIN MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA junto ao Juízo de Ibiraçu/ES, além do arresto do estoque de veículos das Recorridas até o limite do débito. Rejeitou, todavia, o bloqueio irrestrito via SISBAJUD, sob o fundamento de que tal medida poderia asfixiar a subsistência das empresas antes da decisão definitiva do Incidente.

Com efeito, verifico que a conclusão alcançada pelo Eminente Relator não merece reparo, uma vez que não foram identificados elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar os fundamentos da Relatoria, que harmonizam a necessidade de assegurar o resultado útil do processo com a preservação da atividade econômica das empresas.

Isto posto, ratificando o posicionamento outrora lançado no Sistema Eletrônico (PJe), acompanho integralmente o escorreito Voto de Relatoria para conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Tendo em vista o teor da sustentação oral empreendida pelos doutos causídicos na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por meio do qual pretende o banco agravante o arresto de veículos e o bloqueio de ativos financeiros e créditos das empresas agravadas, em razão de suposta blindagem patrimonial e sucessão empresarial fraudulenta arquitetada pelo devedor
Ademar Ceolin Filho.

A decisão agravada indeferiu a pretensão urgente, sob o fundamento de que não restou demonstrada a dilapidação patrimonial contemporânea e concreta apta a ensejar a medida sem o prévio contraditório.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a análise da matéria atinente à prescrição intercorrente arguida em sede de defesa.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Ao que se depreende, a tese de prescrição intercorrente fora aventada pelos agravados em sede de contraminuta, sob o argumento de que o título executivo venceu em 2008 e a citação válida apenas se perfectibilizou em 2019.

A esse respeito, sublinhe-se que, embora se trate de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, a insurgência fora ventilada em primeiro grau mas ainda não fora objeto de enfrentamento pelo juízo de piso, que limitou o provimento combatido ao exame do pedido liminar de arresto.

Para o deslinde da controvérsia, importa salientar que o efeito translativo do recurso não autoriza o Tribunal a se manifestar sobre temas fáticos complexos ainda não submetidos ao crivo da primeira instância, sob pena de flagrante supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a análise da prescrição demanda a verificação da inércia do credor ao longo de quase duas décadas de tramitação, ponto este que exige instrução probatória adequada perante o magistrado de origem.

Portanto,
deixo de conhecer da referida matéria neste momento
.

MÉRITO

Como cediço, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que veio a unificar os pressupostos essenciais para a sua concessão, a saber:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora não mais preveja as antigas cautelares típicas, o art. 301 do CPC dispõe que
“a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”.

No caso específico da cautelar de arresto, na qual se exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se deve olvidar tratar-se de
medida extrema e excepcional
, de modo que o seu deferimento passa necessariamente pela existência de
provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial
, bem como, também, de qualquer
outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ARRESTO, MEDIANTE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD, ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. É certo que, em regra, "o bloqueio de contas bancárias de executados, via Bacenjud, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes: REsp 1.832.857/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/9/2019; REsp 1.720.172/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 2/08/2018; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 3/6/2015" (REsp 1.752.868/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17.11.2020).

3. No entanto, a jurisprudência desta Corte Superior admite, excepcionalmente, o arresto antes da citação do executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação.

Confiram-se: REsp 1.691.715/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; AgInt no REsp 1.802.022/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 20.9.2019.

4. No caso, assim decidiu o Tribunal a quo (fls. 202-204, e-STJ):

"Contudo, o que se tem no caso concreto é situação em que a sociedade empresária vem atuando de forma a esvaziar o patrimônio social, com a formação do grupo econômico, havendo manipulações empresariais, bem como indícios de confusão e blindagem patrimonial.

Observa-se que, no caso, o bloqueio de ativos financeiros dos coexecutados, inclusive do agravante, antes mesmo da citação, foi determinado de forma excepcional, fundado no poder geral de cautela do juiz, tendo em vista a verificação de fatos sólidos que apontem para um efetivo esvaziamento patrimonial da executada. (...) No que se refere à indisponibilidade de bens, não se desconhece julgamento repetitivo (REsp n° 1.377.507), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a indisponibilidade de bens e direitos, autorizada pelo art. 185-A do CTN, depende da citação do devedor e do prévio esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. Não obstante, a mesma Egrégia Corte Superior possui precedentes recentes que autorizam, excepcionalmente, a medida, considerada a gravidade da situação, os elementos presentes nos autos e o risco do processo, situações que devem ser concreta e suficientemente analisadas nos autos pelo Juízo no exercício do poder de cautela, ou seja, desde que preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015, em circunstâncias que exijam a efetivação de medida idônea para a assegurar o direito. (...) No caso concreto, o magistrado originário se deparou com robustas evidências de conduta metódica para blindagem patrimonial de pessoas físicas e jurídicas suficientes para indicar a constituição de grupo econômico de fato, com fortes indícios de estrutura empresarial sendo utilizada para dificultar o cumprimento das obrigações tributárias da devedora original, motivo pelo qual determinou o arresto provisório com as medidas que entendeu necessárias e suficientes para evitar o esvaziamento patrimonial e a ocultação de bens por parte dos executados. Desta forma, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, vez que a existência de grupo econômico de fato, e o uso dessa estrutura como instrumento de burla ao cumprimento das obrigações tributárias da executada original, através da concentração nesta das dívidas e da transferência dos ativos patrimoniais às demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico justificam, em sede cautelar, o acesso ao sistema Bacenjude a decretação da indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB, conforme requerido pela agravada".

5. Com se vê, a decisão de origem registra a presença de requisitos para o excepcional deferimento do arresto, anteriormente à citação, com base no poder geral de cautela do juiz, o que está em consonância com o entendimento desta Corte acima indicado.

6. Assim, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Colegiado de origem, a fim de acolher a tese da recorrente, excede as razões colacionadas no aresto impugnado, pois implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via escolhida, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

7. A necessidade de reexame da matéria fática inviabiliza o Apelo Nobre também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

8. Por fim, como se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, ao analisar a demanda, considerou o disposto no julgamento repetitivo (REsp 1.377.507/SP), Tema 714, excepcionando-o, razão por que não se justifica a pretensão de retorno dos autos à origem nos moldes do art. 1.030 do CPC.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.134.288/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023.)

Na hipótese, observa-se que o contexto fático revela peculiaridades que sugerem uma conduta metódica para frustrar credores.

Segundo se extrai da prova documental colacionada, o devedor
Ademar Ceolin Filho
, em depoimento prestado à autoridade policial em 12/12/2023, confessou ser proprietário da empresa Ceolin Motors, afirmando categoricamente que "
transferiu o carro para o nome da sua empresa para revenda
" (Id 50283730).

Tal declaração contrasta diretamente com o quadro societário formal, que à época indicava terceiros como titulares.

Ademais, a análise das redes sociais da empresa revela uma confusão indissociável entre o patrimônio jurídico e a vida privada do executado, que utiliza o perfil comercial para postagens de lazer e família, sendo tratado publicamente como "chefe" por funcionários e clientes (Id 50283715).

Soma-se a isso o fato de que a empresa AE MOTORS LTDA, da qual o executado é sócio-administrador formal, opera no mesmo endereço, telefone e e-mail da CEOLIN MOTORS, o que evidencia uma unidade operacional e funcional voltada, ao que tudo indica, para a fragmentação patrimonial e evasão de responsabilidades (IDs 50283737 e 50283740).

Outro ponto que merece destaque é a recente alteração contratual da Ceolin Motors: após o início das diligências para a localização de bens, a empresa fora formalmente transferida para a filha do devedor,
Ana Luiza Borborema Ceolin
, configurando típico expediente de blindagem familiar (Id 15253918).

Tendo como ponto de partida tais elementos, verifica-se que o risco de dilapidação é intrínseco à natureza da atividade das agravadas — revenda de veículos usados —, setor marcado pela alta rotatividade de ativos móveis de fácil alienação.

A manutenção do indeferimento total das medidas constritivas pode esvaziar a utilidade da prestação jurisdicional, especialmente quando o banco identifica crédito líquido e certo a ser recebido pela Ceolin Motors nos autos do processo nº 5000325-19.2023.8.08.0022.

Importante salientar, porém, que o bloqueio universal e imediato de todas as contas bancárias (SISBAJUD) exsurge medida excessiva neste estágio prematuro, podendo asfixiar a operação comercial e impedir o pagamento de funcionários e fornecedores.

Noutro viés, o arresto do estoque de veículos e o bloqueio do crédito específico oriundo do processo de Ibiraçu se apresentam proporcionais, resguardando o resultado da execução sem inviabilizar a subsistência das empresas antes da decisão de mérito do IDPJ.

Portanto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a prova indiciária de ocultação patrimonial e a celeridade na alienação do estoque justificam a cautela parcial.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
dou parcial

provimento
para: i) Determinar o bloqueio dos créditos a serem recebidos pela agravada Ceolin Motors Comércio de Veículos Ltda nos autos do processo nº 5000325-19.2023.8.08.0022, em trâmite na 1ª Vara Cível de Ibiraçu/ES; ii) determinar o arresto dos veículos de propriedade das agravadas que se encontrem em seus respectivos pátios, limitado ao valor do débito remanescente, mediante lavratura de termo por oficial de justiça
.

J
ulgo prejudicado o Agravo Interno Id 15351504.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

PROCESSO Nº 5011090-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

RECORRENTE: BANCO GUANABARA S/A

Advogado: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR - ES4939-A

RECORRIDOS: CEOLIN MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e
AE MOTORS LTDA

Advogado: LAYLA LAGASSI GUERRA - ES20379-A

Advogado: BRIAN CERRI GUZZO - ES9707-A

Relator:
DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Em virtude da justificada ausência deste Subscritor na Sessão de Julgamento pretérita, o pronunciamento outrora registrado no Sistema Eletrônico (PJe) não restou computado, motivo pelo qual os autos foram encaminhados a este Gabinete para a formalização da competente manifestação.

Na hipótese, impende rememorar que o
BANCO GUANABARA S/A
, ora Recorrente, interpôs o presente Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão de DECISÃO que, nos autos do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual pretende o arresto de veículos e o bloqueio de ativos financeiros e créditos das Empresas Recorridas, em razão de suposta blindagem patrimonial e sucessão empresarial fraudulenta arquitetada pelo Devedor ADEMAR CEOLIN FILHO.

Nesse contexto, vale ressaltar que a Decisão objurgada indeferiu a pretensão urgente, sob o fundamento de que não haver sido demonstrada a dilapidação patrimonial contemporânea e concreta apta a ensejar a medida constritiva sem o prévio contraditório.

O Eminente Relator, Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, inicialmente, consignou que a análise da prescrição intercorrente — arguida em sede de Contraminuta — configuraria indevida supressão de Instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que a matéria demanda instrução probatória complexa ainda não enfrentada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

No que tange ao mérito, o Voto de Relatoria identificou a probabilidade do direito nos robustos indícios de confusão patrimonial e o perigo de dano na natureza da atividade comercial das Recorridas (revenda de veículos), marcada pela alta rotatividade de ativos de fácil alienação.

Em consequência, Sua Excelência proferiu Voto para conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso, determinando o bloqueio de créditos específicos da empresa CEOLIN MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA junto ao Juízo de Ibiraçu/ES, além do arresto do estoque de veículos das Recorridas até o limite do débito. Rejeitou, todavia, o bloqueio irrestrito via SISBAJUD, sob o fundamento de que tal medida poderia asfixiar a subsistência das empresas antes da decisão definitiva do Incidente.

Com efeito, verifico que a conclusão alcançada pelo Eminente Relator não merece reparo, uma vez que não foram identificados elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar os fundamentos da Relatoria, que harmonizam a necessidade de assegurar o resultado útil do processo com a preservação da atividade econômica das empresas.

Isto posto, ratificando o posicionamento outrora lançado no Sistema Eletrônico (PJe), acompanho integralmente o escorreito Voto de Relatoria para conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR